Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-46.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTOS RELATIVOS A BENS DO ESPÓLIO. PRÉVIO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 192 DO CTN. TEMA 1.074 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. REGULARIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou plano de partilha em inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, conferindo força de formal de partilha, diante da apresentação de certidão positiva com efeito de negativa a respeito de créditos tributários relativos ao bem do espólio cuja exigibilidade esteja suspensa..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a homologação da partilha e a expedição do formal podem ocorrer mediante apresentação de certidão positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de parcelamento de créditos tributários relativos a bens do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do regramento geral previsto no art. 192 do CTN, constitui condição para lavratura do formal de partilha a prévia comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio.
4. Sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos artigos 659 , § 2o , do CPC/2015 e 192 do CTN.”
5. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e apresentação da certidão positiva com efeito de negativa comprova a regularidade fiscal do espólio, situação que autoriza a homologação da partilha, conforme compreensão que melhor harmoniza o teor dos artigos 192, 151, VI, 205 e 206 do CTN e prestigia os princípios da eficiência, da razoabilidade e da celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 192; art. 151, VI; art. 205; art. 206. CPC, art. 659, § 2o; art. 664, § 5o; art. 4o; art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), Rel(a). Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, p. 28/10/2022. TJDFT, APC 0701686-66.2018.8.07.0007, Rel(a). Fernando Habibe, 4a Turma Cível, p. 12/03/2025. TJDFT, APC 0717688-66.2022.8.07.0009, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14/10/2024.